Tribunal: TJDFT
Processo: 0006940-13.2008.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006940-13.2008.8.07.0007 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECORRIDA: NEUSA FERREIRA LIMA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos por VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA (ID 13073793). O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para “reconhecer o direito ao reajuste contratual, determinando a apuração, na fase de cumprimento de sentença, do adequado aumento a ser computado na mensalidade do plano de saúde, mediante a apresentação de cálculo atuarial” (ID 13073794). Nesse cenário, verifica-se que a pretensão deduzida pela recorrente no apelo extremo foi contemplada na decisão proferida pela Corte Superior de Justiça, operando-se o superveniente efeito substitutivo descrito no artigo 1.008 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Por fim, nada a prover quanto à petição de ID 40547201, na qual a recorrida informa que a parte recorrente descumpriu decisão proferida nos autos, pugnando por sua reintegração ao plano de saúde. Isso porque, além de tal matéria não estar inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), o pedido de adoção de providências de caráter material destinadas ao cumprimento de ordem judicial deverá observar o disposto na legislação processual civil perante o juízo competente, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031